Tribunal: TCU
Processo: 019.220/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Superior Tribunal Militar contra decisão do Acórdão 4.940/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar contra o Acórdão 4940/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Superior Tribunal Militar.